Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015685-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIO RUIZ FERREIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Marcio Ruiz Ferreira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000726-46.2020.8.11.0010 (PJe), promovida pelo Município de Juara, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrente.
O Agravante, em síntese, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ante a presença de ambos os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na presente hipótese, o mencionado afirma que a Certidão de Dívida Ativa é nula, pois não seria parte legítima para figurar no polo devedor, já que não possui qualquer relação com o imóvel alvo da cobrança do IPTU.
Neste sentido, requer a concessão da antecipação da tutela, e, ao final, a exclusão do Recorrente do polo Devedor da Execução Fiscal originária.
É o que merece registro.
Decido.
Antes de analisar o pedido de antecipação da tutela, há de se verificar o pedido realizado acerca da concessão dos benefícios oriundos à gratuidade da justiça.
O Recorrente, instado a se manifestar, colaciona os documentos de ID no 101424017, estes que são referentes à extratos de sua conta bancária, e ao observar os referidos, é possível identificar que nos meses demonstrados, o saldo remanescente é negativo, logo, como não há o indicativo de outra conta, ou que recebe proventos de outra natureza que não a salarial, seria temerário exigir o pagamento das Custas Processuais.
Desta maneira, concedo, inicialmente, os benefícios da gratuidade da justiça ao Recorrente.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal promoveu, em desfavor do Agravante ,ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente ao não recolhimento do IPTU.
Sendo que, foi apresentada exceção de pré-executividade, nos termos de que seria necessário proceder à exclusão do Recorrente do polo Devedor da Execução Fiscal, já qualquer ligação com o imóvel que possui os referidos débitos.
Ocorre, entretanto, que o Magistrado Singular rejeitou a exceção de pré-executividade, já que não seria possível analisar qualquer documento a fim de chegar à conclusão almejada pela excipiente, ora Agravante.
Destarte, é certo que este entendimento se alinha ao que se compreende do ordenamento jurídico hodierno, já que o Superior Tribunal de Justiça já estipulou a validade das exceções de pré-executividade nas Execuções Fiscais, contudo, estas devem versar sobre matéria de ordem pública, e que não demande dilação probatória.
Assim, a fim de que se conceda o que foi pleiteado, seria impreterível a constatação documental de que o Recorrente, de fato, não seria, a qualquer título, proprietário do respectivo imóvel, à época da cobrança do IPTU.
É certo que, como mencionado, não seria possível, ao menos nesta fase de cognição sumária, presumir que o referido não teria participação na formação do tributo, já que, no intuito de observar a exclusão do referido, a constatação documental é indispensável, entretanto, as exceções de pré-executividade não comportam esta prática.
No caso, seria necessário, ao menos, que o Recorrente juntasse a matrícula do referido imóvel, ou o processo administrativo indicado na CDA, a indicar que realmente não seria o proprietário do mencionado bem.
Neste sentido, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos afins:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.
(N.U 1014709-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021).
Apenas a título argumentativo, o Agravante afirma, no teor do Agravo de Instrumento, que não possui acesos ao processo administrativo, entretanto, como este possui registro na dívida ativa municipal, seria forçoso assumir que não poderia ingressar com pedido junto ao Município, a solicitar, e obter, o respectivo procedimento.
Apenas para evitar eventual argumentação, é necessário dispor que, ao constatar a CDA que instrui a inicial da Execução Fiscal (ID no 30557730 – autos originários), o Recorrente consta no polo Devedor, o que apenas corrobora com o que foi tecido alhures.
Com estas considerações, então, não seria possível, ao menos neste momento, proceder ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, já que para este fim, seria necessário a observação de documentos, o que contrapõe o rito das exceções de pré-executividade.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar realizado, a manter a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora